Tribunal: TJPA
Processo: 0808912-70.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808912-70.2020.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: JORGE SALES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JORGE SALES DE OLIVEIRA
(id. 17346133)

contra o acórdão lançado no id. 17151289, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL PARTICULAR FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE ÀS EXPENSAS DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. DOCUMENTOS E TRANSCURSO DO TEMPO ENTRE O PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO E A CIRURGIA INDICAM A ELETIVIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RESSARCIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

O apelado opôs embargos de declaração (id. 17346133), alegando, em suma, ter havido erro material, pois o documento apontado no acórdão como constante no “id. 11791631 – fl. 33” não existiria.

Sustentou ainda ter havido contradição no julgado impugnado pelo fato de o julgador entender que os procedimentos realizados não foram em caráter de urgência, tendo em vista que depende de conhecimento técnico/científico, ferindo desse modo o art. 156 do CPC, de modo que, de acordo com o embargante, teria ocorrido omissão pelo fato e não ser abordado no julgado o requerimento de perícia médica realizado pelo embargante na petição id. 11791649 - pág. 1.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões juntadas no id. 17801344.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em erro material, pois o documento apontado no acórdão como constante no “id. 11791631 – fl. 33” não existiria.

Ao considerar os autos digitais, baixado o PDF em ordem crescente, tem-se 217 páginas. Assim, ao referir o id. 11791631 – fl. 33, tal numeração de folha se refere ao todo.

Para deixar ainda mais explícito, tal página está numerada com numeral 19 manualmente nos autos físicos digitalizados, na qual há uma etiqueta na qual está escrito “internamento eletivo”.

Assim, não há que se falar em contradição em considerar que os procedimentos realizados não foram em caráter de urgência, pois há prova documental nos autos indicando a eletividade dos procedimentos.

Também não há omissão em relação ao pedido de perícia médica realizado pelo embargante na petição constante do id 11791649, pois tal pedido foi indeferido no decisório de id. 11791653 e, sendo hipótese de não cabimento do agravo de instrumento, seria o caso de ser suscitada a questão, conforme preceitua o § 1º do art. 1.009 do CPC, em sede de contrarrazões, que não foram apresentadas pelo apelado, consoante certidão de id. 11791664.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024